Tribunal: TJSP
Processo: 2161768-03.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
das pelo Poder Executivo para enfrentamento da atual pandemia de Covid-19 dependem de amplo trabalho de coordenação, baseado em critérios técnicos, e que cabe ao Estado-membro realizar. Inexistência de direito líquido e certo a se sujeitar a normativa municipal mais benéfica.

Ausência de interesse processual verificada. Ordem denegada.
(TJSP; Mandado de Segurança Cível 2161768-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 27/01/2021; Data de Registro: 04/02/2021)

Classe/Assunto:

Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

27/01/2021

Data de publicação:

04/02/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID-19. Sindicato que pretende a concessão da ordem a fim de garantir a submissão das sociedades empresariais por ele representadas apenas a eventual normativa municipal mais benéfica que a legislação estadual.

DECRETO ESTADUAL N. 64.881/20, QUE SUSPENDEU APENAS O ATENDIMENTO PRESENCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, MAS NÃO A PRÓPRIA

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID-19. Sindicato que pretende a concessão da ordem a fim de garantir a submissão das sociedades empresariais por ele representadas apenas a eventual normativa municipal mais benéfica que a legislação estadual.

DECRETO ESTADUAL N. 64.881/20, QUE SUSPENDEU APENAS O ATENDIMENTO PRESENCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO, MAS NÃO A PRÓPRIA ATIVIDADE. Deliberação n. 2/20 do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19. Ausência de demonstração de atos coatores. Sociedades empresariais que poderiam ter dado continuidade à prestação de serviços, desde que sem atendimento presencial. Atividades que não chegaram a ser suspensas.

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. Inadequação da via eleita. Discussão de lei em tese, dotada de generalidade e amplitude. Impossibilidade.

PLANO SÃO PAULO. Existência de Municípios nos quais, inclusive, já se admite o atendimento presencial, desde que observados critérios definidos na legislação. A possibilidade de recrudescimento da pandemia e de adoção de medidas mais rígidas não justifica, por si só, a concessão da ordem a fim de evitar suposta e incerta ameaça ou violação a direito que, no momento, inexiste.

MATÉRIA SUJEITA A REGULAMENTAÇÃO EM NÍVEL ESTADUAL. As ações implementadas pelo Poder Executivo para enfrentamento da atual pandemia de Covid-19 dependem de amplo trabalho de coordenação, baseado em critérios técnicos, e que cabe ao Estado-membro realizar. Inexistência de direito líquido e certo a se sujeitar a normativa municipal mais benéfica.

Ausência de interesse processual verificada. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000065458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2161768-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
SINHORES - SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E
SIMILARES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO, é impetrado
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO
CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2161768-03.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 33.628 (Processo digital)
MANDADO DE SEGURANÇA No 2161768-03.2020.8.26.0000 (Processo
digital)
IMPETRANTE: SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E
SIMILARES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGIÃO SINHORES
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
MEDIDAS
DE
ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO COVID-19.
Sindicato que pretende a concessão da ordem a fim de
garantir a submissão das sociedades empresariais por ele
representadas apenas a eventual normativa municipal
mais benéfica que a legislação estadual.
DECRETO
ESTADUAL
N.
64.881/20,
QUE
SUSPENDEU
APENAS
O
ATENDIMENTO
PRESENCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO,
MAS NÃO A PRÓPRIA ATIVIDADE. Deliberação n.
2/20 do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19.
Ausência de demonstração de atos coatores. Sociedades
empresariais que poderiam ter dado continuidade à
prestação de serviços, desde que sem atendimento
presencial. Atividades que não chegaram a ser suspensas.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. Inadequação
da via eleita. Discussão de lei em tese, dotada de
generalidade e amplitude. Impossibilidade.
PLANO SÃO PAULO. Existência de Municípios nos
quais, inclusive, já se admite o atendimento presencial,
desde que observados critérios definidos na legislação. A
possibilidade de recrudescimento da pandemia e de
adoção de medidas mais rígidas não justifica, por si só, a
concessão da ordem a fim de evitar suposta e incerta
ameaça ou violação a direito que, no momento, inexiste.
MATÉRIA SUJEITA A REGULAMENTAÇÃO EM
NÍVEL ESTADUAL. As ações implementadas pelo
Poder Executivo para enfrentamento da atual pandemia
de
Covid-19
dependem
de
amplo
trabalho
de
coordenação, baseado em critérios técnicos, e que cabe
ao Estado-membro realizar. Inexistência de direito
líquido e certo a se sujeitar a normativa municipal mais
benéfica.
Ausência de interesse processual verificada. Ordem
denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2161768-03.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sindicato de
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São José dos Campos e Região
SINHORES
objetivando a “CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR,
inaudita altera pars, para permitir que os estabelecimentos representados
pela impetrante possam retornar as atividades comerciais, mediante edição
de atos normativos municipais que disciplinem as condições para tanto,
independentemente das disposições contidas no Decreto no 6494/2020,
permitindo ainda a possibilidade de recategorização em comparação ao
Município de São Paulo, que passou a ser a referência estadual, podendo
ficar em faixas menos ou mais restritivas, observados protocolos sanitários
rígidos, fiscalizados e de ampla publicidade, oficiando-se as Prefeituras da
base territorial para tanto, haja vista estarem comprovados o fumus boni
iuris e o periculum in mora, respeitando sempre as normas de
contingenciamento que porventura venham ser exigidas pelos poderes
públicos no que diz respeito às medidas de contenção à disseminação do
COVID-19 e determinações da Organização Mundial da Saúde” (fls. 14).
Discorre sobre a competência deste E. Tribunal e sobre sua
legitimidade ativa. Relata que, dentre as medidas adotadas pelo Governo do
Estado de São Paulo a fim de conter a pandemia de Covid-19, foi
determinado o fechamento dos estabelecimentos empresariais que
representa. Diz que, no Plano São Paulo, o Município de São José dos
Campos está inserido no Departamento Regional de Saúde de Taubaté
(DRS-17), que está na fase laranja. Alega que o Decreto Estadual n.
64.994/20 viola os princípios da autonomia municipal e da separação dos
poderes, além do pacto federativo. Discute os critérios para fixação das
fases do Plano São Paulo, que diz desrespeitarem a isonomia. Disserta sobre
as consequências do fechamento compulsório dos bares e restaurantes.
Assegura que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2161768-03.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
1/14).
Indeferiu-se o pedido de liminar (fls. 50/51).
O Estado de São Paulo pleiteou seu ingresso no feito, nos
termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.06/09 (fls. 54).
A liminar foi mantida (fls. 165), após o que vieram as
informações da autoridade impetrada (fls. 169/177).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela extinção do
processo sem resolução do mérito e pela denegação da ordem (fls. 183/192).
É o relatório.
Pretende o impetrante seja “CONCEDIDA A SEGURANÇA
DEFINITIVA, confirmando-se a liminar anteriormente concedida, para o
fim de permitir que os estabelecimentos representados pela impetrante
possam retornar as atividades comerciais, mediante edição de atos
normativos municipais que disciplinem as condições para tanto,
independentemente das disposições contidas no Decreto no 64.994/2020,
permitindo ainda a possibilidade de recategorização em comparação ao
Município de São Paulo, que passou a ser a referência estadual, podendo
ficar em faixas menos ou mais restritivas, observados protocolos sanitários
rígidos, fiscalizados e de ampla publicidade, oficiando-se as Prefeituras da
base territorial para tanto “ (fls. 15).
Carece a impetrante de interesse processual.
Com efeito, assim dispõe, no que interessa à presente análise,
o Decreto Estadual n. 64.881, de 22 de março de 2020, que “decreta
quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19
(Novo Coronavírus), e dá providências complementares”:
Artigo 1o - Fica decretada medida de quarentena no Estado de São
Paulo, consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a
possível contaminação ou propagação do coronavírus, nos termos
deste decreto.
Parágrafo único - A medida a que alude o “caput” deste artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2161768-03.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
vigorará de 24 de março a 7 de abril de 2020.
Artigo 2o - Para o fim de que cuida o artigo 1o deste decreto, fica
suspenso:
I - o atendimento presencial ao público em estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços, especialmente em casas
noturnas,
“shopping
centers”,
galerias
e
estabelecimentos
congêneres, academias e centros de ginástica, ressalvadas as
atividades internas;
[...]
§ 2o - O Comitê Administrativo Extraordinário COVID19, instituído
pelo Decreto no 64.864, de 16 de março de 2020, deliberará sobre
casos adicionais abrangidos pela medida de quarentena de que trata
este decreto.
Em
seguida,
o
Comitê
Administrativo
Extraordináro
COVID-19 editou a Deliberação n. 2, de 23 de março de 2020, nos
seguintes termos:
Deliberações como medidas de prevenção no âmbito da
Administração estadual:
I o Comitê esclarece que, à luz do Dec. 64.881-2020:
a) a medida de quarentena atinge unicamente o atendimento
presencial ao público de estabelecimentos comerciais e prestadores
de serviço;
[...]
Daí se pode concluir que, no caso, a atividade empresarial
desenvolvida pelas sociedades empresariais representadas pelo
impetrante não chegou a ser suspensa, razão pela qual não estavam
sujeitas a nenhuma medida restritiva ou punitiva. A restrição abrangia
apenas o atendimento presencial, o que, aparentemente, não obstava a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2161768-03.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
continuidade da empresa.
Assim, era sempre possível a realização das atividades
empresariais internamente, sem atendimento ao público.
Ademais, é sabido, nos termos da Súmula no 266 do Colendo
Supremo Tribunal Federal, que não cabe mandado de segurança contra lei
em tese, marcada pela sua generalidade e abstração, o que se constata, no
caso. De fato, os decretos estaduais impugnados pelo impetrante
disciplinam, de maneira geral e abstrata, medidas restritivas voltadas
ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, aplicáveis a todos aqueles
que se enquadrarem nas situações neles previstas. Não retratam situação
nem destinatário específicos.
Ausente, portanto, o interesse processual.
Todavia, ainda que assim não fosse, a esse cenário soma-se a
evolução da legislação regional sobre o tema.
Em 28 de maio de 2020, editou-se o Decreto Estadual n.
64.994, de 28 de maio de 2020, que instituiu o Plano São Paulo. Esse plano
volta-se à reabertura da atividade econômica, com o retorno de algumas
atividades presenciais, desde que observados critérios técnicos para a
verificação do risco em cada região do Estado e para a redução dos fatores
de contágio.
Mas reitere-se: as sociedades representadas pela associação
impetrante já poderiam, desde a edição do Decreto Estadual n.
64.881/20, continuar suas atividades, desde que sem atendimento
presencial. Caso sofressem algum ato coator proveniente de alguma
autoridade que pretendesse seu fechamento, poderiam impetrar, provando-o,
mandado de segurança repressivo.
Atualmente, na vigência do Plano São Paulo, está admitido em
algumas regiões, inclusive, o atendimento presencial.
Não se ignora que a situação dos Municípios paulistas poderá
eventualmente ser revertida caso haja um recrudescimento local dos níveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2161768-03.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
de infecção, sem a resposta proporcional do sistema de saúde, vedando-se
novamente o atendimento presencial. Todavia, não se pode admitir a
concessão da ordem a fim de evitar suposta e incerta ameaça ou
violação a direito que, no momento, inexiste.
Sendo assim, o provimento jurisdicional pleiteado é, em tudo,
desnecessário e inútil.
Como é cediço, “[e]xiste interesse processual quando a parte
tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda,
quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto
de vista prático.” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery.
Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 18. ed. SP:
RT, 2019. nota 16, do art. 267. p. 513)
Sobre a questão, já decidiu este Colendo Órgão Especial:
Mandado de segurança. Impetração contra ato do Governador do
Estado que, por meio da edição do Decreto 64.020, prorrogou o
Decreto 64.881 e, assim, a imposição de quarentena em razão da
pandemia do coronavírus, de que decorrente a determinação de
restrição ao funcionamento de estabelecimentos que não desenvolvam
atividade essencial. Inadequação da via eleita. Súmula 266 do STF.
Precedente deste Órgão Especial. Ordem denegada, prejudicado o
interno.

(TJSP;

Mandado
de
Segurança
Cível
2067166-20.2020.8.26.0000; Relator (a): Des. Claudio Godoy; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 29/07/2020; Data de Registro: 05/08/2020)
Ademais, cabe mesmo ao Estado editar os atos normativos
aplicáveis à contenção da pandemia, não havendo se falar em concessão
da ordem a fim de permitir a submissão a decretos municipais que
venham a ser editados em sentido oposto à legislação estadual em vigor.
Nesse sentido, o Exmo. Presidente deste E. Tribunal, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2161768-03.2020.8.26.0000 - São Paulo
8
deferir o pedido de suspensão dos efeitos de medidas liminares (Autos n.
2054679-18.2020.8.26.0000) proferidas em autos de ações civis públicas
ajuizadas nas Comarcas de Caraguatatuba, Itanhaém e Ubatuba que
determinaram o bloqueio de trechos de rodovias a fim de evitar a
aglomeração de pessoas nos municípios de Ubatuba, São Sebastião,
Ilhabela, Bertioga, Caraguatatuba, Itanhaém, Peruíbe e Pedro de Toledo
durante o período de quarentena imposta pela legislação estadual, firmou o
entendimento de que as ações implementadas pelo Poder Executivo para
enfrentamento da atual pandemia de Covid-19 dependem de amplo trabalho
de coordenação, baseado em critérios técnicos, e que cabe ao Estado-
membro realizar.
Deve ser observada, portanto, a legislação estadual vigente.
Assim, reconhecida a inadequação da via eleita, por ausência
de interesse processual, é de rigor a extinção do processo, sem resolução de
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
com a consequente denegação da ordem, de acordo com artigo 6o, § 5o, da
Lei n. 12.016/09.
Ante o exposto, denega-se a segurança. Custas na forma da
lei. Incabível a condenação em honorários advocatícios (artigo 25 da Lei n.
12.016/09).
MOACIR PERES
Relator